Tribunal: TJSP
Processo: 1023230-11.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONHECIMENTO – Razões recursais que não combateram os fundamentos da sentença recorrida. Peça recursal produzida de forma genérica, com clara violação ao art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.